Tribunal: TJPA
Processo: 0264265-74.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2022-06-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0264265-74.2016.8.14.0301

APELANTE: PAULO ROBERTO DE ANDRADE LOPES, MARKO ENGENHARIA E COMERCIO IMOBILIARIO LTDA

APELADO: MARKO ENGENHARIA E COMERCIO IMOBILIARIO LTDA, PAULO ROBERTO DE ANDRADE LOPES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO –
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE LUCROS CESSANTES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA –
RECURSO DE APELAÇÃO DA CONSTRUTORA REQUERIDA
– CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA – VALIDADE NO LIMITE DE 180 DIAS –

INADIMPLEMENTO CONTRATUAL –
ATRASO DE OBRA – CONSTRUTORA

QUE ENSEJOU A RESCISÃO DO CONTRATO – RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS PELO AUTOR – SÚMULA 543 DO STJ –
LUCROS CESSANTES PRESUMIDOS – INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR DO CONTRATO – JURISPRUDÊNCIA –
DANO MORAL CARACTERIZADO – DEVER DE INDENIZAR –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS) – PATAMAR RAZOÁVEL –
RECURSO ADESIVO D
O AUTOR
–
ASTREITES – LIMITES PRETENDIDOS PELO RECORRENTE JÁ FIXADO PELO JUÍZO DE ORIGEM – QUANTUM – AFERIÇÃO AFETA A FASE DE CUMPRIMENTO –
SENTENÇA ESCORREITA
– RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS
.

Recurso de Apelação do Requerido
Marko Engenharia e Comércio Imobiliário

1 – É valida a cláusula
de tolerância que prevê o elastecimento do prazo de entrega da obra, no limite de 180 (cento e oitenta) dias, conforme corretamente definiu o juízo de piso.

2 – Constatado o atraso na entrega da obra, exasperando inclusive o
prazo de tolerância de 180
(cento e oitenta), por quase 3 (três) anos, resta caracterizado o inadimplemento contratual da construtora apelante a ensejar a resilição do contrato com a restituição integral dos valores pagos pelo autor em observância a Súmula 543 do STJ.

3
– Igualmente, são
devidos aluguéis, a título de

lucros cessantes, como medida objetiva de

aferição daquilo que o comprador/apelado

teria obtido se a entrega tivesse sido tempestivamente efetuada, que consoante entendimento pacifico desta Corte devem incidir sobre o valor do contrato observando a
variação percentual de 0,5% (meio por cento) a 1% (um por cento).

4 –
O Descumprimento injustificado do prazo de entrega do imóvel objeto do compromisso de compra e venda, exaurindo inclusive o prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias, é elemento caracterizador de dano extrapatrimonial.

5 – Impõe-se a compensação do dano moral por meio de indenização, em razão de atraso injustificado de obra que ultrapassa o mero dissabor, revelando-se, adequado o
quantum
indenizatório fixado na sentença recorrida no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Recurso Adesivo d
o Autor
Paulo Roberto de Andrade Lopes

6 – Hipótese em
que o parâmetro de limitação utilizado pelo juízo
ad quo
, foi o valor do imóvel, exatamente a pretensão do autor/recorrente no presente recurso adesivo, o que, revela a
esterilidade do pleito recursal.

7 – Por fim, esclarece-se que a aferição dos valores precisos das astreintes na hipótese de comprovação do descumprimento da decisão judicial liminar, é questão afeta a fase de cumprimento do decisum resolutivo.

8 – Recurso de Apelação e Recurso Adesivo
Conhecidos
e
Desprovidos
, mantendo-se incólume a sentença vergastada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 28 de junho de 2022 (Plenário Virtual)
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação e ao Recurso Adesivo, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.
0264265-74.2016.8.14.0301

APELANTE/RECORRIDO:
MARKO ENGENHARIA E COMÉRCIO IMOBILIÁRIO LTDA

RECORRENTE/APELADO:
PAULO ROBERTO DE ANDRADE LOPES

COMARCA DE ORIGEM:
BELÉM/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de

APELAÇÃO CÍVEL

interposto por

MARKO ENGENHARIA E COMÉRCIO IMOBILIÁRIO LTDA

e

RECURSO ADESIVO

interposto por
PAULO ROBERTO DE ANDRADE LOPES
,

inconformados com a Sentença prolatada pelo MM. Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA que, nos autos da
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE LUCROS CESSANTES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAI
S
, ajuizada pela segundo recorrente
,
julgou parcialmente procedente a pretensão esposada na inicial.

Em sua exordial (ID.
5928770
), narrou o autor/apelado ter adquirido por meio de termo de cessão e transferência de direitos e
obrigações, o imóvel situado no “Edifício Rio Figueira”, Unidade 2704, localizado na Av. Marques de Herval, n. 1612, nesta cidade de Belém.

Afirma que o marco final para a entrega do empreendimento seria dezembro de 2011, que, porém, não teria sido cumprido pela requerida, destacando que até o atraso, teria efetuado o pagamento do montante total de R$ 100.917,12 (cem mil, novecentos e dezessete reais e doze centavos), restando apenas o pagamento da parcela relativa às chaves.

Pleiteou assim, pela procedência da exordial para que fosse declarada
a rescisão contratual com a devolução integral dos valores pagos pela autora, bem como a reparação pelos danos materiais e morais impingidos.

Juntou o autor, documentos para subsidiar os seus pleitos.

Em decisão de ID.
5928789
, o juízo primevo deferiu em parte o pedido liminar formulado na exordial.

Em contestação (ID. 5928796), arguiu a necessidade de retenção de valores na hipótese de rescisão; o descabimento de lucros cessantes; o não adimplemento do contrato pelo autor e a inocorrência de danos morais, pugnando assim pela improcedência da exordial.

O feito seguiu seu trâmite regular até a prolação da sentença
(ID.
5928807
), que, julgou procedente os pedidos autorais para declarar rescindido o contrato firmado entre as partes, com a restituição integral dos valores pagos pelo autor; condenar as requeridas ao pagamento de lucros cessantes no importe de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) de junho/2012 a abril/2015; condenar ao pagamento de danos morais no importe total de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Inconformada, a construtora requerida
MARKO ENGENHARIA E COMÉRCIO IMOBILIÁRIO LTDA
interpôs Recurso de Apelação (ID.
5928808
).

Alega inexistir ilegalidade na cláusula 11.1 do contrato firmado entre as partes, que prevê a prorrogação do prazo para a conclusão da obra, visto a imprevisibilidade de eventos que podem afetar a construção.

Arrazoa inexistir lesão extrapatrimonial a ensejar o dever de indenizar, visto não ter restado demonstrado a ocorrência de dano a honra, a imagem e a moral do autor/apelado.

Aduz que o
quantum
indenizatório fixado à título de danos morais seria excessivamente exacerbado, razão pela qual, na hipótese de manutenção da condenação defende sua minoração.

Argumenta que a eventual incidência de lucros cessantes deve ter como base os valores efetivamente pagos pelo autor e, não, o valor atualizado do imóvel conforme perfilhou o juízo
“ad quo”
.

Sustenta ainda que a restituição dos valores pagos pelo autor, não pode ocorrer de forma integral, visto a previsão contratual de retenção de valores na hipótese de resilição do ajuste.

Pleiteia assim, o provimento do recurso apelatório para que seja reformada integralmente a sentença de piso julgando-se improcedente a pretensão autoral, ou, alternativamente minorado o
quantum
indenizatório e reconhecido o direito à retenção de valores.

Por sua vez, o autor
PAULO ROBERTO DE ANDRADE LOPES interpôs Recurso Adesivo (ID. 5928812).

Alega, em síntese, que a construtora demandada não teria depositado os valores relativos à obrigação cominada em tutela antecipada, razão pela qual seria necessário a fixação das astreintes sobre o valor do imóvel.

Pleiteia assim, pelo provimento do recurso para que as astreintes sejam fixadas sobre o valor do imóvel.

O feito foi originariamente distribuído a relatoria do Exmo. Des.
Leonardo de
Noronha Tavares.

Após redistribuição, coube-me por prevenção a relatoria do processo.

Instada as partes acerca da possibilidade de conciliação (ID. 7324402), somente o autor/apelado se manifestou favoravelmente ao acordo (ID. 8047800), enquanto, a construtora apelante quedou-se inerte (ID. 8328448).

É o relatório
.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, os recursos em exame serão apreciados sob deste, visto que a vergasta
decisão foi publicada na vigência do NCPC.

ANÁLISE DOS RECURSOS

Considerando a dissociação entre as matérias arguidas, analiso individualizadamente os recursos em epígrafe.

QUESTÕES PRELIMINARES

Face a ausência de questões preliminares, atenho-me ao mérito da demanda.

RECURSO DE APELAÇÃO DO REQUERIDO
MARKO ENGENHARIA E COMÉRCIO IMOBILIÁRIO

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal a legalidade da cláusula de tolerância prevista em contrato; a necessidade de retenção de valores; a fixação dos lucros cessantes sobre o valor efetivamente pago pelo autor/apelado; a inocorrência de danos morais e materiais; bem assim a necessidade de minoração do
quantum
indenizatório.

Da Cláusula de Tolerância

Prima facie
, acerca da cláusula de tolerância, sabe-
se que o contrato referente a aquisição de unidade imobiliária, como no caso em comento, materializa uma relação entre as partes de natureza consumerista.

Assim, tratando-se de relação de consumo, é vedada a estipulação de cláusula contratual que imponha ao consumidor ônus sobremodo desvantajoso em relação ao fornecedor e implique em desequilíbrio na relação contratual, nos termos do art. 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor.

Outrossim, não se evidencia ilegal a previsão em contrato de
cláusula

de

tolerância que prevê o elastecimento do prazo para entrega do imóvel,
visto que a
lém de se tratar de prática comum no âmbito imobiliário
, considerando
os inúmeros fatores a ensejarem alterações no andamento da edificação, tais como intempéries, atraso por parte dos fornecedores de materiais,
imprevistos inerentes a execução da obra, considera-se, ainda, que nessa hipótese tal
possibilidade de prorrogação teria sido livremente pactuada pelos contratantes, destacando, entretanto, que a aludida prorrogação do prazo de entrega deve ser limitada ao máximo d
e 180
(cento e oitenta)
dias.

Este é o entendimento adotado por este Egrégio Tribunal, conforme julgado,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA JUNTO AS CONSTRUTORAS RÉS. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. SENTENÇA JULGANDO PROCEDENTE A AÇÃO. CONDENAÇÃO EM LUCROS CESSANTES NO MONTANTE DE R$ 1100,00 (MIL E CEM REAIS) POR MÊS DE ATRASO E DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$ 11.820,00 [...]. PELO TEMPO QUE A RECORRIDA DEIXOU DE USUFRUIR DO IMÓVEL, EM VISTA DO ATRASO NA ENTREGA DA OBRA.
ATUALMENTE TODOS OS CONTRATOS, INDISTINTAMENTE, PREVEEM CLÁUSULA DE PRORROGAÇÃO DA DATA DE ENTREGA, QUE, EM REGRA, É DE ATÉ 180 (CENTO E OITENTA) DIAS, PRAZO ESTE ENTENDIDO COMO RAZOÁVEL PELA JURISPRUDÊNCIA DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL. RAZÃO AS APELANTES QUANTO A CLÁUSULA DE PRORROGAÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ/PA – AP 2017.01081387-15, 171.886, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13-03-2017, Publicado em 21-03-2017). (Grifei).

Deste modo, o exame da ocorrência ou não de atraso na entrega da unidade imobiliária a originar o dever de pagar indenização à título de danos materiais e morais, deve levar em conta o exaurimento do prazo inicial considerando o
prazo de tolerância que deve ser observado no limite de 180 (cento e oitenta) dias, conforme corretamente fixou o juízo de piso, não havendo que se falar em reforma da sentença nesse ponto.

Do Inadimplemento Contratual e da Rescisão do Ajuste

Analisando detidamente os autos, verifica-se que o contrato firmando entre os litigantes
,
estabeleceu como prazo de entrega dezembro de
2011
(Cláusula 11, Item 11)
,
que, acrescido do prazo de tolerância de 180
(cento e oitenta), configura como limite para conclusão do empreendimento junho de 2012.

Ocorre que
a conclusão da obra, no caso em comento, se deu apenas em abril de 2015, consoante habite-se de ID. , ou seja, quando já se
ultrapassado o termo originário para a entrega das chaves em quase 3 (três) anos, exaurindo-se, inclusive o prazo de 180 (cento e oitenta) dias
de tolerância, restando, portanto,
incontroverso nos autos a não entrega do imóvel adquirido pelo autor/apelado na data aprazada e, por conseguinte, o inadimplemento contratual da construtora apelante.

Assim, n
o que concerne à rescisão do contrato firmado entre as partes, resta assente que tal resilição ocorre por culpa exclusiva da construtora, conclusão que tem base na confirmação dos fatos declinados alhures, consequência de atraso para a entrega do imóvel adquirido, impondo-se o retorno das partes ao
status quo ante,
como forma de primar a boa-fé objetiva.

Nesse diapasão, sendo inconteste a culpa da construtora pela rescisão do contrato, não há que se falar em aplicação de cláusula sancionatória de retenção de valores.

Cumpre destacar, que o Superior Tribunal de Justiça sumulou entendimento no sentido de que sendo a rescisão oriunda de culpa exclusiva do vendedor, no caso em tela a apelante, a restituição das parcelas pagas deve ser integral, senão vejamos:

STJ - Súmula 543
- Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador –
integralmente
, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.

Nesse sentido, vejamos entendimento perfilhado pela jurisprudência pátria acerca da matéria:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO.
ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. RESPONSABILIDADE DA ACIONADA PELO ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. NÃO PROVADO. CONTRATO RESCINDIDO. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS PELA AUTORA
. DANO MORAL MINORADO. VALOR ARBITRADO EM DESACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE PARA REDUZIR O VALOR FIXADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.

(TJ-BA - APL: 09617023420158050113, Relator: Maria de Fátima Silva Carvalho, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 11/07/2018). (Grifei).

CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. RETENÇÃO DE PARTE DO VALOR PAGO PELO PROMITENTE COMPRADOR. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 543 DO STJ. DEVOLUÇÃO INTEGRAL.
CULPA EXCLUSIVA DO PROMITENTE VENDEDOR. COMISSÃO DE CORRETAGEM. PARCELA QUE TAMBÉM DEVE SER INTEGRALMENTE RESTITUÍDA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A promitente vendedora, ao postergar a entrega do empreendimento para data posterior ao prazo estipulado em contrato, deu causa à resolução antecipada do negócio, devendo, portanto, restituir integralmente os valores antecipados pelo promitente comprador, na forma da súmula nº 543 do STJ 2. Uma vez evidenciada a culpa exclusiva da construtora pela rescisão do contrato, o consumidor não deve ser penalizado pela sua falha, de modo que devem ser restituídos todos os valores antecipados pelo Agravado, incluindo-se a comissão de corretagem
. 3. O Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas editou a Portaria 1.855/2016, segundo a qual, a partir de 11/01/2003, a taxa SELIC deve ser aplicada como índice para aplicação dos juros e correção monetária. 4. Agravo de instrumento conhecido e dar parcial provimento.

(TJ-AM 40014119520188040000 AM 4001411-95.2018.8.04.0000, Relator: Maria das Graças Pessoa Figueiredo, Primeira Câmara Cível, Data de Julgamento: 09/07/2018). (Grifei).

CIVIL E PROCESSO CIVIL.
CONSUMIDOR. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. RETENÇÃO. CLÁUSULA ABUSIVA
. LUCROS CESSANTES. CABIMENTO.
1. Configurado o atraso na conclusão das obras, patente o interesse de agir do autor ao demandar a indenização decorrente da mora contratual por parte da empresa construtora.
[...].
5. Evidenciado que a construtora foi a responsável pela rescisão contratual, por não entregar o imóvel na data prevista na avença, não há que se falar em aplicação de cláusula contratual que prevê a retenção de elevado percentual no caso de desistência do negócio pelo promitente comprador.
[...] 7. Recurso da apelante conhecido e parcialmente provido.

(TJ-DF - APC: 20140111573575, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, Data de Julgamento: 21/10/2015, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 29/10/2015). (Grifei).

Destarte, no caso dos autos resta demonstrada a responsabilidade da apelante pelo atraso na entrega do imóvel por período que ultrapassa a própria cláusula de tolerância prevista em contrato o que justifica sua rescisão com restituição integral das parcelas pagas pelo apelado.

Dos Lucros Cessantes

Acerca da fixação de lucros cessantes,
impõe-se o reconhecimento da mora

da construtora, quando do atraso na

entrega do bem além da tolerância contratual,

configurada de plano a partir do encerramento

deste, sendo devidos aluguéis, a título de

lucros cessantes, como medida objetiva de

aferição daquilo que o comprador/apelado

teriam obtido se a entrega tivesse sido tempestivamente efetuada.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça há muito assentou a presunção em favor do consumidor quanto a incidência de lucro cessante, quando derivados do atraso na entrega do imóvel, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. VÍCIO DE QUALIDADE.
ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. CULPA DA CONSTRUTORA. SÚMULA 7 DO STJ. LUCROS CESSANTES DEVIDOS.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO. SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Não há falar em violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil, pois o Eg. Tribunal a quo dirimiu as questões pertinentes ao litígio, afigurando-se dispensável que venha examinar uma a uma as alegações e fundamentos expendidos pelas partes. Basta ao órgão julgador que decline as razões jurídicas que embasaram a decisão, não sendo exigível que se reporte de modo específico a determinados preceitos legais. Além disso, não significa omissão quando o julgador adota outro fundamento que não aquele perquirido pela parte. 2. A convicção a que chegou o acórdão de ser devido o abatimento no preço do imóvel, uma vez que o vício de qualidade, decorrente do material utilizado na estrutura da obra, foi devidamente comprovado nos autos, bem como que o atraso na entrega do imóvel se deu por culpa da recorrente decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz do enunciado 7 da Súmula desta Corte.
3. "Nos termos da jurisprudência do STJ, o atraso na entrega do imóvel enseja pagamento de indenização por lucros cessantes durante o período de mora do promitente vendedor, sendo presumido o prejuízo do promitente comprador" (EREsp 1341138/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/05/2018, DJe 22/05/2018).
4. Quanto ao suscitado dissídio pretoriano referente ao não cabimento de danos morais em virtude do mero atraso na entrega do imóvel, o recorrente furtou-se de indicar os dispositivos legais interpretados de forma divergente, o que enseja a aplicação da Súmula 284/STF. 5. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1717053 PR 2017/0310318-3, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 23/11/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/12/2020). (Grifei).

Outrossim, acerca do quantum a ser fixado à titulo de lucros cessantes e sua base de cálculo, ou seja, se incide sobre o valor do contrato ou sobre o valor efetivamente pago pelo comprador, a jurisprudência desta Corte, seguindo o entendimento dos demais Tribunais pátrios, é firme no sentido que os aluguéis fixados a título de lucros cessantes devem incidir sobre o valor do contrato, observando a variação percentual de 0,5% (meio por cento) a 1% (um por cento).

Nesse sentido, vejamos julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO. CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DE OBRA. PRELIMINARES ARGUIDAS. REJEIÇÃO. MÉRITO.
EFETIVO ATRASO NA ENTREGA DA OBRA FIXADO. CABÍVEIS OS LUCROS CESSANTES PLEITEADOS NO IMPORTE DE 0,5% (MEIO POR CENTO) SOBRE O VALOR DO CONTRATO. PARÂMETRO USUALMENTE ADOTADO POR ESTA EGRÉGIA CORTE ESTADUAL. PREJUÍZO PRESUMIDO. ENTENDIMENTO DO STJ
. ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. CONFIGURAÇÃO DO DANO MORAL. SENTENÇA REFORMADA PARA MINORAR A INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL PARA R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS) RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. À UNANIMIDADE.

(TJ-PA – AC 4777077, 4777077, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-03-15, Publicado em 2021-03-25). (Grifei).

EMENTA: APELAÇÃO. CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DE OBRA. PRELIMINARES ARGUIDAS. REJEIÇÃO. MÉRITO.
EFETIVO ATRASO NA ENTREGA DA OBRA FIXADO. CABÍVEIS OS LUCROS CESSANTES PLEITEADOS NO IMPORTE DE 0,5% (MEIO POR CENTO) SOBRE O VALOR DO CONTRATO. PARÂMETRO USUALMENTE ADOTADO POR ESTA EGRÉGIA CORTE ESTADUAL. PREJUÍZO PRESUMIDO
. ENTENDIMENTO DO STJ. ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO- CONFIGURAÇÃO DO DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO SOMENTE PARA ESTIPULAR O INÍCIO DA MORA DOS APELANTES EM DEZEMBRO DE 2014. À UNANIMIDADE.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

(TJ-PA – AC 3180762, 3180762, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2020-06-01, Publicado em 2020-06-09). (Grifei).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO DE LUCROS CESSANTES, DANOS MORAIS, REVISÃO DE CONTRATO COM TUTELA ANTECIPADA. APELAÇÃO INTERPOSTA POR MARKO ENGENHARIA COMÉRCIO IMOBILIÁRIO LTDA:
ATRASO NA ENTREGA DA OBRA DE BEM IMÓVEL. LUCROS CESSANTES. CABÍVEL. DANO PRESUMIDO
. MULTA APLICADA EM TUTELA ANTECIPADA. INCABÍVEL. CONTRÁRIA A LEGISLAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA. APELAÇÃO INTERPOSTA POR CARLOS CUNHA OLIVEIRA: DANO MORAL. DEVIDOS. CONSTRANGIMENTO CLARO E PRESUMIDO. FIXADOS EM 8.000,00(OITO MIL REAIS).

CLÁUSULA QUE DISPÕE DE PRAZO DE TOLERÂNCIA DE 365 DIAS. ABUSIVA. ADEQUAÇÃO DO PRAZO DE TOLERÂNCIA PARA 180 DIAS, TENDO EM VISTA SER ESTE O ADOTADO PELA JURISPRUDÊNCIA A RESPEITO DA QUESTÃO. LUCROS CESSANTES ARBITRADOS EM 0,5(MEIO POR CENTO) DO VALOR DO CONTRATO. CORRETO. PEDIDO DE APLICAÇÃO DE MULTA. PREJUDICADO. MULTA AFASTADA POR IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO EM OBRIGAÇÃO DE PAGAR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ADEQUADOS. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. I- Quando tratamos de lucros cessantes, é importante reconhecer que estes decorrem do atraso na entrega do bem imóvel por parte da construtora, o que para tanto, representa uma lesão ao consumidor, pois inviabiliza a utilização do bem da forma que lhe aprouver, sendo, por isso, considerado presumido. II- O Juízo Singular determinou o pagamento de um valor a título de lucros cessantes a ser adimplido pela construtora em tutela antecipada por atraso na entrega da obra, o qual se traduz em uma obrigação de pagar, que não admite, por sua vez, a aplicação de multa. III- O constrangimento suportado pelo autor é claro e presumido, além do aspecto interno, puramente subjetivo, de sofrimento e frustração pelo não recebimento do imóvel na data aprazada, restando caracterizados os danos morais. O valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, consideradas as circunstâncias específicas do caso. IV- Se mostra inadmissível e abusivo o prazo de prorrogação para entrega do imóvel de 365(trezentos e sessenta e cinco dias), pois tendo em vista se encontrar totalmente desarrazoável, onerando excessivamente o apelante.

A jurisprudência pátria tem sido uníssona ao determinar que referido prazo deve variar entre 90 (noventa) e 180 (cento e oitenta) dias.
V-

O quantum indenizatório deve seguir o patamar que atenda ao Princípio da Razoabilidade e deve estar em consonância com a realidade de cada caso concreto, podendo então, variar entre 0,5% a 1% não sobre o valor do imóvel atualizado, como requer a apelante, mas sim sobre o valor contratual. Sendo assim, na presente situação, entendo que o patamar disposto em sentença se encontra dentro do princípio mencionado, haja vista que este quantum se destina a suprir eventual encargo decorrente de aluguéis.
VI- A multa aplicada em tutela antecipada foi afastada no recurso interposto pela parte contrária, ante sua ilegalidade, restando prejudicado o argumento de aplicação imediata. VII- Quanto aos honorários advocatícios, mantenho-o inalterado, tendo em vista a procedência em parte de ambos os recursos. VI- RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. [...]

(TJ-PA – AC 2018.01292613-86, 187.783, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-03-27, Publicado em 2018-04-04). (Grifei).

APELAÇÃO EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS CUMULADA COM RECONHECIMENTO DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL ABUSIVA: MÉRITO: IMPOSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO DAS CLÁUSULAS PENAIS A CONTRARIO SENSU -
ATRASO INJUSTIFICADO DE OBRA - LUCROS CESSANTES - PAGAMENTO DE 0,5% (MEIO POR CENTO) SOBRE O VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO - PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS
- VALIDADE DA CLÁUSULA DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO - REDIMENSIONAMENTO DO PERÍODO DEVIDO À TÍTULO DE LUCROS CESSANTES QUE DEVERÁ SER COMPUTADO DESDE A EXPIRAÇÃO DA CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA (MARÇO/2012) ATÉ A ENTREGA DO IMÓVEL (SETEMBRO/2012) - DANOS MORAIS DEVIDOS - QUANTUM MINORADO, À VISTA DOS PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS - NÃO CONFIGURAÇÃO DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO - DECISÃO UNÂNIME.

(TJ-PA – AC 2018.04752502-98, 198.312, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-11-20, Publicado em 2018-11-27). (Grifei).

Assim, adequada revela-se a fixação de lucro cessantes no caso em apreciação, no importe de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) por mês de atraso, que, compreende pouco menos de 1% (um por cento) do valor previsto em contrato, não se evidenciando excessivo o percentual fixado, razão pela qual não merece reparo o
decisum
recorrido neste ponto.

Do Dano Moral

No que concerne a alegação da apelante de que
inexistiria comprovação de lesão extrapatrimonial que justifique a fixação de indenização a título de dano moral, impõe-se tecer algumas considerações.

Com efeito,
a caracterização do dever de indenizar, condiciona-se, inafastavelmente, a presença
dos elementos ensejadores da responsabilidade civil, quais sejam, o dano, o ato ilícito, e o nexo de causalidade entre ambos.

Noutras palavras, a indenização a título de dano extrapatrimonial, pressupõe a existência de três aspectos indispensáveis: a ilicitude do ato praticado, visto que os atos regulares de direito não ensejam reparação; o dano, ou seja, a efetiva lesão suportada pela vítima e o nexo causal, sendo este a relação entre os dois primeiros, o ato praticado e a lesão experimentada.

Nesse sentido, preleciona a doutrina civilista pátria:

"Consiste a responsabilidade civil na obrigação que tem uma pessoa - devedora - de reparar os danos causados a outra - credora - dentro das forças de seu patrimônio, em decorrência de um ato ilícito ou de uma infração contratual. Visa ela, pois, a recompor o patrimônio do lesado ou compensá-lo pelos danos sofridos, desde que comprovado o nexo causal entre o ato praticado e o prejuízo da vítima".

(FELIPE, Jorge Franklin Alves.
Indenização nas Obrigações por Ato Ilícito
. 2. Ed. Belo Horizonte: Del Rey, p. 13).

O dano moral, portanto, é lesão que integra os direitos da personalidade, tal como o direito à vida, à liberdade, à intimidade, à privacidade, à honra (reputação), à imagem, à intelectualidade, à integridade física e psíquica, de forma mais ampla a dignidade da pessoa humana.

Nessa esteira, tem-se que configura dano moral aquela lesão que, excedendo à normalidade, interfere intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar.

O diploma cível pátrio estabelece expressamente em seu art. 186, a possibilidade de reparação civil decorrente de ato ilícito, inclusive nas hipóteses em que o dano seja de caráter especificamente moral.

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

No caso
sub examine
, tenho
que o inadimplemento contratual, consubstanciado no injustificado atraso na entrega do imóvel, não pode ser considerado mero dissabor, uma vez que a aquisição de um bem dessa monta cria uma justa expectativa de uso pelo adquirente, de modo que a sua frustração, sem dúvida enseja efetivo abalo moral suscetível de indenização.

Acerca da possibilidade de reconhecimento de dano moral quando do atraso pela construtora na entrega da obra, assim tem se posicionado este Egrégio Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. PRELIMINAR. JUNTADA DE DOCUMENTO NA APELAÇÃO.

IMPOSSIBILIDADE. NÃO CARACTERIZADO COMO DOCUMENTO NOVO NOS TERMOS DO ART. 397, CPC/73 (ART. 435 DO CPC). PRECLUSAO CONFIGURADA. DOCUMENTO DESCONHECIDO. MÉRITO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO IMPUGNADA.
AUSÊNCIA DE PROVA DA ENTREGA EFETIVA DO LOTE ADQUIRIDO. MORA CARACTERIZADA. PREJUÍZO MATERIAL PRESUMIDO. PRECEDENTE DO STJ. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA. DANO MORAL EXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA.

Recurso conhecido e desprovido.

(TJ/PA – AP 2017.01834024-70, 174.393, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-05-08, publicado em 2017-05-09)
(Grifei).

EMENTA.

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA POR PARTE DA CONSTRUTORA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.

INCONTESTE QUE A RECORRIDA ARCOU COM TODAS AS OBRIGAÇÕES PREVISTAS NO CONTRATO E, POR OUTRO LADO, DEIXOU DE USUFRUIR O BEM ADQUIRIDO NA DATA ACORDADA, O QUE SEM DÚVIDA CAUSOU-LHE PREJUÍZO FINANCEIRO, ESTANDO CONFIGURADO OS DANOS MATERIAIS. POSSÍVEL A CUMULAÇÃO DE MULTA PENAL E INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES, CONFORME JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
QUANTOS AOS DANOS MORAIS, DESCABIDO SERIA IMAGINAR QUE O ATRASO NA ENTREGA DA OBRA SEM MAIORES EXPLICAÇÕES, TENHA OCORRIDO SEM QUALQUER ABALO A AUTORA/APELADA, QUE DEPOSITOU NA RECORRENTE A CONFIABILIDADE DE UM NEGÓCIO JURÍDICO DOS MAIS SIGNIFICATIVOS,
A AQUISIÇÃO DE SUA MORADIA. MERECE AINDA IMPORTÂNCIA O FATOR DA “CHANCE PERDIDA”, QUE IMPLICA NA FRUSTRAÇÃO DO NEGÓCIO ALMEJADO, ISTO É, NA NÃO CONCRETIZAÇÃO DO NEGÓCIO ESCOLHIDO, EM DETRIMENTO DE OUTROS. VALIDADE DA CLÁUSULA DE 180 (cento e oitenta) dias. CONGELAMENTO DO SALDO DEVEDOR AFASTADO, DEVENDO SER REAJUSTADO PELO INCC (índice nacional de custo de construção). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ/PA – AP 2017.01736900-54, 174.323, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-04-24, Publicado em 2017-05-04). (Grifei).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS REPRESENTADOS PELO (LUCRO CESSANTE).

PREJUÍZOS PRESUMIDOS (PRECEDENTES - STJ). RESCISÃO DO CONTRATO. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. RECURSO DESPROVIDO.

A r. Sentença foi minudente ao explicitar na sua linha argumentativa. Examinou todos os pontos importantes para o deslinde da questão, expondo de forma clara e suficiente as razões de seu convencimento.

Dano moral configurado. Verba indenizatória arbitrada no importe de R$ 20.000,00 (Vinte mil reais), acrescida de juros de mora de 1% (um por cento), ao mês desde a citação (art. 405 do Código de processo Civil) e correção monetária pelo INPC, desde a sentença, obedece aos parâmetros atinentes aos princípios de razoabilidade e proporcionalidade. (Precedentes).

[....].

À unanimidade, nos termos do voto do Relator, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação. Confirma-se na integralidade a r. sentença a quo, nos termos da fundamentação exposta.

(TJ/PA – AP 2017.02644652-73, 177.154, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-06-19, publicado em 2017-06-26). (
Grifei).

Revela-se, portanto, assente o prejuízo suportado pelo apelado, sendo evidente a frustração deste, que investiu seus recursos e sonhos para adquirir um imóvel residencial, e após longo lapso temporal não pode utilizar o bem, de modo que o descumprimento do contrato ocasionou frustração substancial a este, sendo fato gerador de danos morais os sofrimentos que transcendem meros aborrecimentos cotidianos.

Desse modo, entendo que ficou configurada a existência do abalo moral que ultrapassa o mero dissabor e simples aborrecimento, ensejando o dever de indenizar, nos termos dos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil.

Do
Quantum Indenizatório

A justa definição do importe indenizatório a ser estabelecido em sede de dano extrapatrimonial, é sempre uma questão de significativa complexidade, uma vez
que inexiste critério objetivo para determinação exata do valor adequado a compensar a dor, o constrangimento, e as demais correlatas lesões a personalidade da pessoa atingida.

Na verdade, o objetivo da indenização pecuniária decorrente de dano moral,
não é repor um desfalque patrimonial, mas representar para o lesionado uma satisfação igualmente moral ou, que seja, psicologicamente capaz de neutralizar ou mitigar em parte o sofrimento impingido.

Assim, i
nexistindo fundamento para a mensuração objetiva do
quantum
, deve o julgador arbitrá-lo mediante estimativa que considere a necessidade de, com a quantia, minorar a lesão imposta ao ofendido, sem, contudo, assentar-se em elementos unicamente subjetivos.

In casu
, observando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e, ainda em atenção as peculiaridades do caso em análise, demonstra-se adequado o
quantum
indenizatório perfilhado na decisão recorrida, no montante total de
R$ 10.000,00 (dez mil reais), encontrando-se, inclusive em consonância aos parâmetros estabelecidos pela jurisprudência deste Tribunal em casos similares, conforme precedentes
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO.
ATRASO EXCESSIVO NA ENTREGA DE OBRA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. CONFIGURAÇÃO DE DANOS MORAIS. DIVERGÊNCIA SOMENTE EM RELAÇÃO AO QUANTUM INDENIZATÓRIO
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO À UNANIMIDADE. Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido, à unanimidade,
a fim de elevar a condenação em danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

(TJ/PA – AP 4099264, 4099264, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2020-11-24, Publicado em 2020-12-01). (Grifei).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

1[...].

3) Entendo restar demonstrado a mora na entrega do imóvel por parte das Incorporadoras apelantes e, em contrapartida, não restou comprovado nos autos o inadimplemento por partes dos compradores, ora apelados, pelo o que não é possível imputar a estes a causa da rescisão contratual.

4) Dada a culpa exclusiva das Incorporadoras na rescisão do contrato, os compradores devem

receber a integralidade dos valores pagos conforme estabelecido na sentença combatida, que está em consonância ao enunciado da súmula 543 do STJ.

5) Danos morais devidos. A mora das Incorporadoras perdurou prazo superior a 01 (um) ano, o que configura atraso excessivo, assumindo uma proporção capaz de ferir direitos da personalidade e causar danos morais aos autores, pelo o que entendo devida tal parcela.

6) Entretanto, é necessário quantificar a lesão sofrida com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, com a devida correlação entre o dano gerado e a realidade dos fatos, pelo o que concluo pela redução do quantum arbitrado para R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser corrigida pelo INPC a partir da publicação desta decisão (súmula 362 do STJ), acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (súmula 54 STJ
).

7) Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJ/PA – AP 2020.02616514-47, 215.692, Rel. JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2020-11-18, Publicado em 2020-11-18). (Grifei).

Destarte, tem-se que o valor fixado em sentença, no importe total de R$ 10.000,00 (dez mil reais), mostra-se suficiente para compensar adequadamente os danos extrapatrimoniais sofridos pela apelada, não sendo exacerbado ao ponto de ensejar a sua minoração.

RECURSO ADESIVO D
O AUTOR
PAULO ROBERTO DE ANDRADE LOPES

Cinge-se a controvérsia recursal a alegada necessidade de fixação da multa cominatória estabelecida na origem, sobre o valor do imóvel previsto em contrato.

Pois bem, f
ixadas as astreintes em liminar, somente poderá ser objeto de execução após a sua confirmação pela sentença de mérito, de modo que, nada constando a sentença a respeito da questão, dentro da dicção do § 1º, do artigo 1.013, do CPC, ante o efeito devolutivo do recurso, pode o Tribunal manifestar a respeito.

Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

§ 1º Serão, porém, objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado.

Na hipótese, o juízo primevo deferiu liminar em favor do autor (ID.
5928789
), determinando o deposito de 75% (setenta e cinco por cento) dos valores pagos pelo autor/recorrente, sob pena de multa, decorrente resilição do ajuste, de modo que ao declarar em sentença, rescindido o contrato e determinar a restituição integral dos valores, o magistrado de piso, na prática, já confirmou a liminar anteriormente deferida.

Outrossim, verifica-se que o parâmetro de limitação utilizado pelo juízo
ad quo
, foi o valor do imóvel,
exatamente a pretensão do autor/recorrente no presente recurso adesivo, o que, revela a
esterilidade do pleito recursal.

Por fim, esclarece-se que a aferição dos valores precisos das astreintes na hipótese de comprovação do descumprimento da decisão judicial liminar, é questão afeta a fase de cumprimento do decisum resolutivo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso de Apelação e do Recurso Adesivo e
NEGO-LHES PROVIMENTO
,

mantendo a sentença vergastada em sua integralidade, nos termos da fundamentação.

É como voto
.

Belém/PA, 28 de junho de 2022.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 05/07/2022